Tribunal: CARF
Processo: 10865.002467/2006-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-07

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.002467/2006-71
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.248 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
11 de março de 2020
Recorrente
KSPG AUTOMOTIVE BRAZIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
CRÉDITOS. NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMO. STJ.
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. PROCESSO PRODUTIVO.
O STJ, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, decidiu pelo rito dos Recursos
Repetitivos no sentido de que o conceito de insumo, para fins de creditamento
das contribuições sociais não cumulativas (arts. 3o, II das Leis nos 10.833, de
2003 e 10.637, de 2002), deve ser aferido segundo os critérios de
essencialidade ou de relevância para o processo produtivo da contribuinte.
TRIBUNAIS SUPERIORES. REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE
REPRODUÇÃO DAS DECISÕES PELO CARF.
Nos termos do art. 62, §1o, inciso II, alínea "b" e §2o, do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 2015, os membros do Conselho devem observar as
decisões definitivas do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de
Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C
da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 -
CPC, na forma disciplinada pela Administração Tributária.
COFINS. CRÉDITOS. REGIME NÃO CUMULATIVO. ROYALTIES
Os royalties tratados como transferência de tecnologia - know-how devem ser
considerados como bens móveis nos termos do artigo 83 do Código Civil e,
consequentemente, enquadrados como "bens" nos termos do artigo 3o da Lei no
10.833, de 2003 e geram crédito da contribuição nos casos em que for
comprovado o pagamento da COFINS importação, na sua remessa ao exterior.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial, para reconhecer o crédito da
contribuição sobre os valores de Royalties, nas operações em que houver a comprovação da
incidência da COFINS-importação, na remessa ao exterior.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.002467/2006-71
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.248 - CSRF/3a Turma
Processo no 10865.002467/2006-71

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte contra a
decisão consubstanciada no Acórdão no 3402-004.893, de 01/02/2018 (fls. 296/312), proferida
pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF/MF, que negou
provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Do PER/DCOMP
Trata este processo de Pedido de Ressarcimento de créditos da COFINS -
Exportação (fls. 03/06) relativos aos períodos de apuração (PA) abril a junho de 2006, e de
Declarações de Compensação vinculadas ao referido crédito (fls. 07/14, 53/56 e 179/180).
A DRF de Piracicaba/SP, por meio do Despacho Decisório de fls. 181/185,
reconheceu o crédito parcialmente e homologou as compensações até o limite do direito
creditório reconhecido. No Despacho, a autoridade administrativa informa que da análise por
amostragem da documentação apresentada pela empresa para averiguações sobre a legitimidade
dos créditos do trimestre, dois itens de despesas suscitaram dúvidas quanto ao direito ao crédito
da COFINS: (i) aquisição de “sucata de alumínio” e (ii) despesas com “royalties”.
Da Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
O contribuinte foi cientificado do Despacho Decisório e apresentou a
Manifestação de Inconformidade de fls. 196/209, na qual admite que registrou incorretamente
créditos de COFINS decorrentes da aquisição de sucata de alumínio, informa o pagamento dos
débitos que haviam sido compensados com os referidos créditos, e contesta as glosas relativas às
despesas com royalties. Alega, em síntese e fundamentalmente, a essencialidade, para a
produção dos pistões, do “know-how” transferido por sua matriz. Sustenta que, em face dessa
essencialidade, o “know-how” configuraria um insumo absolutamente necessário a seu processo
produtivo e, consequentemente, seria uma despesa que ensejaria o direito ao crédito de COFINS.
A DRJ em Ribeirão Preto (SP), apreciou a Impugnação e, em decisão
consubstanciada no Acórdão no 14-54.883, de 19/11/2014, (fls. 242/261), considerou
improcedente a Manifestação de Inconformidade, fundamentado em que os valores pagos a
título de royalties não se enquadram no conceito de insumo e não geram créditos a serem
descontados das contribuições não cumulativas.
Recurso Voluntário
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.248 - CSRF/3a Turma
Processo no 10865.002467/2006-71

Cientificada da decisão de 1a instância, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário de fls. 268/282, requerendo o provimento do recurso e, alegando basicamente que:
a) da caracterização dos royalties como insumo: não concorda com a glosa dos
créditos de COFINS decorrentes dos pagamentos por ela realizados a título de royalties por
transferência de tecnologia à sua matriz (KS - Kolbenschmidt GmbH) estabelecida na Alemanha,
na medida em que essa tecnologia (know-how) consiste em insumo absolutamente necessário a
seu processo produtivo e, assim, lhe confere o direito ao crédito de COFINS;
Aduz que o know-how que é fornecido à Recorrente nada mais é do que a
transferência de toda a tecnologia, suporte, experiência e conhecimento necessários à produção
dos pistões. Resta evidente que o know-how para produção é necessário e diretamente aplicado
ao processo produtivo, constituindo, sem sombra de dúvidas, em insumo para a produção.
Transcreve no recurso os principais dispositivos do contrato celebrado entre a Recorrente e sua
matriz, onde a transferência de todo esse know-how pode ser constatada;
b) da impertinência do critério de remuneração à caracterização dos royalties
como insumo: a Fiscalização atrela, de forma incorreta, o conceito de insumo ao critério de
pagamento estipulado contratualmente. De acordo com o entendimento exposto, o know-how
não seria um insumo pelo fato do pagamento dos royalties respectivos ser feito em função da
venda e não da produção dos pistões; ou seja, o Fisco baseou-se primordialmente na forma de
remuneração da tecnologia descrita para definir se são insumos ou não e deixando de examinar,
no caso concreto, se eles são ou não aplicados na produção;
c) do conceito de insumo imputado pela Fiscalização: reiterar que o
entendimento exposto pela fiscalização, baseado essencialmente nas Instruções Normativa n°s
247, de 2002 e 404, de 2004.
Decisão recorrida
Em apreciação do Recurso Voluntário, foi exarada a decisão consubstanciada no
Acórdão no 3402-004.893, de 01/02/2018, prolatado pelo 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a
Seção de Julgamento do CARF/MF, na qual o Colegiado negou provimento ao Recurso
apresentado. Nessa decisão, a Turma entendeu que o royalty, enquanto remuneração pelo direito
de uso de determinada tecnologia, escapam da autorização legal para descontar créditos, haja
vista não se tratar, nem de aquisição bem, nem de contratação de serviço.
E o fundamento desse entendimento foi o fato dos royalties não corresponderem a
uma prestação de serviços, impossibilitando seu enquadramento como insumo e, em decorrência,
a geração de créditos.
Recurso Especial do Contribuinte
Cientificada do Acórdão no 3402-004.893, de 01/02/2018, o Contribuinte
apresentou Recurso Especial de divergência (fls. 322/355), apontando o dissenso jurisprudencial
que visa a rediscutir o entendimento firmado pelos julgadores no sentido da “possibilidade do
registro de créditos de COFINS em decorrência dos pagamentos efetuados a título de royalties
por transferência de tecnologia (know-how)”.
Defende que tendo em vista o dissídio jurisprudencial apontado, requer que seja
admitido o Recurso Especial e, no mérito, seja-lhe dado provimento, para reformar o acórdão
recorrido, cancelando-se as exigências fiscais remanescentes.
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.248 - CSRF/3a Turma
Processo no 10865.002467/2006-71

No recurso ressalta que o STJ, através do julgamento do Recurso Especial
1.221.170/PR, analisou recentemente a questão e concluiu que os insumos que geram direito ao
crédito de COFINS são aqueles comiserados essenciais no processo produtivo, exatamente como
ocorre no caso dos royalties, que são essenciais na produção dos pistões.
Fica claro, portanto, que qualquer que seja a ótica adotada, a glosa dos créditos de
COFINS registrados deve ser afastada, na medida em que os royalties são bens móveis
utilizados pela ora Recorrente como insumos na produção dos seus pistões.
Para comprovação da divergência, apresentou, a título de paradigma os acórdãos
de n°s 3402-002.629 e 3401.001.907.
Cotejado os Acórdãos confrontados, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de
julgamento/CARF, reconheceu a divergência apenas quanto ao acórdão n° 3402-002.629 e,
então, com base no Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial de fls. 367/372, deu
seguimento ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
Contrarrazões da Fazenda Nacional
Devidamente cientificada do Acórdão no Acórdão no 3402-004.893, de
01/02/2018, do Recurso Especial do Contribuinte e do Despacho de sua análise de
admissibilidade, a Fazenda Nacional apresentou suas contrarrazões de fls. 374/383, que em
resumo, pugna para que seja negado provimento ao Recurso Especial interposto pelo
contribuinte pelas seguintes razões:
“(...) por haver uma série de posicionamentos contrários nas diversas Regiões
Fiscais da Receita Federal, a Coordenação-Geral do Sistema de Tributação (Cosit) proferiu a
Solução de Divergência no 11, de 2011, pacificando o entendimento em sentido contrário ao da
solução acima, in verbis:
Royalties. Não haverá incidência da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação sobre o
valor pago a título de Royalties, se o contrato discriminar os valores dos Royalties, dos
serviços técnicos e da assistência técnica de forma individualizada. Neste caso, a
contribuição sobre a importação incidirá apenas sobre os valores dos serviços conexos
contratados. Porém, se o contrato não for suficientemente claro para individualizar estes
componentes, o valor total deverá ser considerado referente a serviços e sofrer a
incidência da mencionada contribuição”.
Assevera que o fundamento desse entendimento foi justamente o fato dos
royalties não corresponderem a uma prestação de serviços, impossibilitando seu enquadramento
como insumo e, em decorrência, a geração de créditos. Requer que seja negado provimento ao
Recurso Especial interposto pela recorrente.

O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial.

É o relatório.

Voto
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.248 - CSRF/3a Turma
Processo no 10865.002467/2006-71

Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
conforme consta do Despacho do Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de julgamento/CARF (fls.
310/319), com os quais concordo e cujos fundamentos adoto neste voto, como explico adiante.
Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. No mérito,
cinge-se a controvérsia quanto “a possibilidade do registro de créditos de COFINS em
decorrência dos pagamentos efetuados a título de royalties por transferência de tecnologia
(know-how)”.
Pois bem. O cerne da questão aqui debatida, adentra-se à análise do conceito de
insumos, e, por conseguinte, do direito ao crédito de COFINS não-cumulativos decorrentes de
pagamentos efetuados pelo Contribuinte à sua matriz ((KS - Kolbenschmidt GmbH, estabelecida
na Alemanha), a título de royalties por transferência de tecnologia (know-how).
Primeiramente, esclareço o conceito de insumos que será adotado no presente
voto, para posteriormente adentrar-se à análise individualizada dos royalties.
Quanto ao conceito de insumo para fins de creditamento da contribuição para o
PIS e a COFINS, tal questão já foi definitivamente resolvida pelo STJ, no Resp no
1.221.170/PR, sob julgamento no rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015), que estabeleceu conceito de insumo tomando como diretrizes os critérios da
essencialidade e/ou relevância.
A seguir, transcrevo parte da ementa do referido julgado:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS.
DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS
247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E
DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO.
DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA
CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543C DO CPC/1973
(ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o
comando contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que
contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade
ou relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. (...).
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.248 - CSRF/3a Turma
Processo no 10865.002467/2006-71

Destaca-se o voto da Ministra Regina Helena Costa, que considerou os
seguintes conceitos de essencialidade ou relevância da despesa, que deve ser seguido por este
Conselho:
Essencialidade – considera-se o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e inseparável do
processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes prive de
qualidade, quantidade e/ou suficiência;
Relevância - considerada como critério definidor de insumo, é identificável no
item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação
do serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva
(v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele desempenhado na
agroindústria), seja por imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual EPI),
distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos,
pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço.
Outrossim, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional publicou em data de
03/10/2018 a Nota Explicativa SEI no 63, de 2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, aceitando o
conceito de insumos para crédito de PIS e COFINS fixado pelo Superior Tribunal de Justiça,
conforme Ementa abaixo transcrita:
“Documento público. Ausência de sigilo.
Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia.
Ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e
404/2004. Aferição do conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para
dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de
2002, e art. 2o, V, da Portaria PGFN n° 502, de 2016.
Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014”.
Com isso, o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância
de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte.
Nesse sentido, adoto ainda o entendimento esposado pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) no Parecer Normativo COSIT/RFB n° 05, de 17 de dezembro de 2018.
Ressalvo não comungar de todas as argumentações nele postas, entretanto, concordo com suas
conclusões.
Dessa forma, a presente análise considerará o conceito de insumo tomando como
diretrizes os critérios da essencialidade e/ou relevância definido pelo STJ, sujeito às análises que
passo a fazer um a um nos tópicos apresentados pelo Recurso Especial ora sob análise.
Da atividade exercida pela empresa
Visto o conceito de insumo para fins de creditamento das contribuições para o PIS
e COFINS, se faz necessário discorrer sobre as atividades da empresa, para comprovar que o
creditamento efetuado está ou não vinculado ao seu processo produtivo. A empresa tem como
atividade principal conforme definido na Cláusula Terceira do seu Contrato Social (fl. 71):
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.248 - CSRF/3a Turma
Processo no 10865.002467/2006-71

3a - A sociedade tem por objeto social: (a) desenvolvimento, fabricação,
industrialização, distribuição, comercialização, importação, exportação e montagem de
produtos para indústria automotiva e para o mercado de reposição nacional e internacional,
especialmente pistões, cilindros, bronzinas, buchas, bombas e seus componentes e acessórios;
filtros, válvulas e outros produtos para motores; (b) desenvolvimento, industrialização,
importação, exportação, comercialização e montagem de máquinas relacionadas aos produtos
mencionados no item (a); (c) prestação de serviços de assistência técnica de produtos e
máquinas mencionadas acima; prestação de serviços de infra-estrutura, suporte administrativo
e serviços correlatos; e (d) participação em outras sociedades, como sócia ou acionista."
A decisão recorrida, ao interpretar o inc. II do art. 3° da Lei no 10.833, de 2003,
em conjunto com o art. 22 da Lei no 4.506, de 1964, concluiu que o royalty, enquanto
remuneração pelo direito de uso de determinada tecnologia, escapa da autorização legal para
descontar créditos, haja vista não se tratar, nem de aquisição bem, nem de contratação de serviço.
De outro lado o Contribuinte assevera que qualquer que seja a ótica adotada, a
glosa dos créditos de COFINS registrados deve ser afastada, na medida em que os royalties são
bens móveis utilizados pela ora Recorrente como insumos na produção dos seus pistões.
Cumpre destacar também que a COFINS/Importação sobre o pagamento de
royalties foi integralmente recolhida aos cofres públicos pela Recorrente, tal como reconhecido
no Relatório de Fiscalização de fls. 175.
Para o deslinde desta questão, ressalta-se que em julgamento havido na sessão de
13 de junho de 2019, essa matéria esteve sob discussão por essa 3a Turma da CSRF, em
julgamento no qual a matéria principal é a mesma aqui tratada e referente a processo dessa mesma
empresa KSPG (PAF no 13888.721085/2013-08), referente ao PA de 2008.
Naquela oportunidade foi prolatado o Acórdão no 9303-008.742, de 13/06/2019,
de relatoria da Conselheira Vanessa Marini Cecconello, a quem peço licença para reproduzir
partes das razões esposadas, que adoto, por complementares, para aqui decidir. À começar, veja-
se a ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2008 a 31/10/2008
COFINS. CONTRIBUIÇÃO NÃO-CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS.
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito de
insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não cumulativas,
definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de repetitivo qual seja, de que
insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser direta ou indiretamente
empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma
prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade
da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí
resultantes.
TRIBUNAIS SUPERIORES. REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE
REPRODUÇÃO DAS DECISÕES PELO CARF.
Nos termos do art. 62, §1o, inciso II, alínea "b" e §2o, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015,
os membros do Conselho devem observar as decisões definitivas do Supremo Tribunal
Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos
dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.248 - CSRF/3a Turma
Processo no 10865.002467/2006-71

13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração
Tributária
(...).
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencido o
conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire, que lhe negou provimento.
Na sequência, passo a reproduzir parte dos fundamentos do voto condutor, para
decisão do mérito da questão aqui discutida, qual seja, o direito ao crédito de COFINS em
decorrência dos pagamentos efetuados a título de royalties por transferência de tecnologia
(know-how) que é fornecido à Recorrente.
“(...) No caso dos autos, conforme já afirmado no acórdão recorrido, o know-
how que é fornecido à Recorrente nada mais é do que a transferência de toda a
tecnologia, suporte, experiência e conhecimento necessários à produção dos
pistões. É evidente que o know-how para produção é necessário e
diretamente aplicado ao processo produtivo, constituindo, sem sombra de
dúvidas, em insumo para a produção.
Há de se acrescentar que os royalties tratados neste processo (transferência
de tecnologia) devem ser considerados como bens móveis nos termos do
artigo 83 do Código Civil e, consequentemente, enquadrados como "bens"
nos termos do artigo 3o da Lei no 10.833/2003.
O know-how que é fornecido à Recorrente é a transferência de toda a tecnologia,
suporte, experiência e conhecimento necessários à produção dos pistões, sendo
essencial ao processo produtivo, constituindo-se em insumo para a produção.
Há de se acrescentar ainda que, conforme descrito pela recorrente, a produção
de pistões depende da transferência dos conhecimento e pagamento de
royalties:
[...]
A produção dos pistões, hão de concordar V. Sas., depende
integralmente dos conhecimentos técnicos que lhe são transferidos
pela
matriz
localizada
na
Alemanha.
Como
exaustivamente
demonstrado nestes autos, o processo produtivo é bastante complexo e
envolve uma série de etapas onde os controles, ajustes e parâmetros
utilizados são absolutamente cruciais para se garantir não só a
qualidade do produto como a sua própria fabricação.
Os processos produtivos da Recorrente, repita-se, são regidos por uma
série extensa de normas e procedimentos internos desenvolvidos pela
matriz e aplicados na produção local. Nesse contexto, são inúmeros os
exemplos de tecnologias e know-how transferidos pela matriz e
efetivamente aplicados ao processo produtivo, tais como: composição da
liga, determinação dos parâmetros de tratamento térmico, utilização de
compostos de alta tecnologia para camadas superficiais redutoras de
atrito, etc.
[...]
No mesmo sentido do reconhecimento do pagamento de direitos autorais como
insumos, já se manifestou esta 3a Turma da CSRF, no Acórdão n.o 9303-
006.604 , que recebeu a seguinte ementa:
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.248 - CSRF/3a Turma
Processo no 10865.002467/2006-71

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Ano-calendário: 2008
COFINS. REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE
INSUMOS.
O conceito de insumos para efeitos do art. 3o, inciso II, da Lei no
10.637/2002 e do art. 3o, inciso II da Lei 10.833/2003, deve ser
interpretado com critério próprio: o da essencialidade. Referido critério
traduz uma posição "intermediária", na qual, para definir insumos, busca-
se a relação existente entre o bem ou serviço, utilizado como insumo e a
atividade realizada pelo Contribuinte.
Não é diferente a posição predominante no Superior Tribunal de Justiça,
o qual reconhece, para a definição do conceito de insumo, critério
amplo/próprio em função da receita, a partir da análise da pertinência,
relevância e essencialidade ao processo produtivo ou à prestação do
serviço.
INDÚSTRIA FONOGRÁFICA. INSUMOS. DIREITOS AUTORAIS.
Pela peculiaridade da atividade econômica que exerce, são
imprescindíveis à indústria fonográfica a aquisição de direitos autorais
para a produção de suas obras, razão pela qual devem ser reconhecidos
como insumos (...)”. (Grifei)
Portanto, ante ao acima exposto, há de ser reconhecido o direito ao crédito de
COFINS em decorrência dos pagamentos efetuados a título de royalties por transferência de
tecnologia (know-how).
Conclusão
Desta forma, voto no sentido de conhecer do Recurso Especial de divergência
interposto pelo Contribuinte, para, no mérito, dar-lhe provimento em parte, para reconhecer o
crédito da contribuição sobre os valores de Royalties, nas operações em que houver a
comprovação do pagamento da COFINS importação, na remessa ao exterior.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)

Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital